Tribunal: STF
Processo: ARE 1289551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Taubaté. Guarda municipal. Concurso público. Edital. Limite etário. Legalidade. 1. Direito líquido e certo. Segundo o STF 'O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º XXX da Constituição quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido'. Definição que envolve a análise da natureza das funções, exige prova e descabe no mandado de segurança. Complexidade da questão que afasta o direito líquido e certo. Precedentes do TJSP. 2. Momento da prova da idade. A comprovação da idade máxima no momento da posse é circunstância indicada na lei municipal e atende à Súmula STJ nº 266; mas se choca, de alguma forma, com a jurisprudência do STF que admite a prova da idade no momento da inscrição, para não prejudicar o candidato que ultrapassa o limite em caso de morosidade na condução do certame. Considerada a jurisprudência e a legalidade da exigência, as seguintes regras podem ser traçadas: (a) a idade mínima é verificada no momento da posse e não no momento da inscrição; (b) a idade máxima é verificada no momento da inscrição, não no momento da posse; (c) os candidatos que atingiram a idade máxima durante o certame ou depois de publicado o resultado não poderão tomar posse, salvo se demonstrada a demora anormal do concurso. No caso, o critério da idade é razoável e tem previsão em lei (art. 22, VI, fls. 120) e no edital (fls. 16) não havendo demora excessiva da administração que justifique o afastamento da regra. Segurança denegada. Recurso desprovido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, art. 7º, XXX e art. 37, I, todos da CF/1988. 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo provimento do recurso extraordinário.



    O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte.



    A questão controvertida refere-se à comprovação do limite etário para ingresso na carreira de Guarda Municipal do Município de Taubaté/SP. No caso, observa-se que (i) a limitação etária de 30 anos está prevista no art. 22, VI, da LCM nº 391/2016, bem como no Item 3.2.2 do Edital nº 004/2018 e (ii) a recorrente atendia ao referido requisito na data da inscrição do concurso público. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).



    Prevalece no STF a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, conforme julgamento no ARE 1.210.221-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.



     No mesmo sentido: RE 1.174.322-AgR , ambos de minha relatoria, Primeira Turma; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; ARE 979.284-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; e RE 965.116-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão da instância de origem. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator